Tribunal: TJMT
Processo: 1006711-80.2018.8.11.0037
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-04-03
Data de publicação: 2024-04-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1006711-80.2018.8.11.0037
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Anulação, Perdas e Danos, Rescisão / Resolução, Posse]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[MARA CELI NEVES - CPF: 021.782.869-84 (EMBARGADO), JOAO MANOEL JUNIOR - CPF: 015.257.328-38 (ADVOGADO), JOSUE BASTOS CORTES - CPF: 406.711.000-68 (EMBARGADO), ALCIDO NILSON - CPF: 430.121.329-53 (EMBARGANTE), MAURO PORTES JUNIOR - CPF: 834.358.591-72 (ADVOGADO), DAIANE LUZA - CPF: 958.692.471-87 (ADVOGADO), SANDRA ROBERTA MONTANHER BRESCOVICI - CPF: 797.593.271-04 (ADVOGADO), NELSON APARECIDO MANOEL JUNIOR - CPF: 111.909.438-08 (ADVOGADO), CAIO CESAR MANOEL - CPF: 023.005.661-09 (ADVOGADO), DANIELA BATISTA PERUZZOLO - CPF: 047.833.861-96 (ADVOGADO), PEDRO EMILIO BARTOLOMEI - CPF: 048.107.619-08 (ADVOGADO), ADRIANO AMBROSIO PEREIRA - CPF: 452.620.551-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
–
A
PELAÇÃO CÍVEL
– AÇÃO DE
RESCISÃO DE CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL URBANO C/C INDENIZAÇÃO POR PERDAS E DANOS E REINTEGRAÇÃO
D
E POSSE JULGADA IMPROCEDENTE
–
PREÇO INTEGRALIZADO COM A ENTREGA DE MAQUINÁRIO
S
AGRÍCOLAS E QUITAÇÃO DAS PARCELAS RESTANTES DO FINANCIAMENTO DO IMÓVEL – POSTERIOR BUSCA E APREENSÃO DA COLHEITADEIRA QUANDO JÁ ALIENADA A TERCEIRO – DISTRATO COM ESTE ÚLTIMO COM PAGAMENTO DE MULTA – HIPÓTESE DE DESCUMPRIMENTO PARCIAL DA AVENÇA PRIMITIVA – CONVERSÃO DA OBRIGAÇÃO EM PECÚNIA
–
SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA
–

JULGAMENTO
EXTRA PETITA
E
AUSÊNCIA
DE FUNDAMENTAÇÃO – NULIDADE NÃO CONFIGURADA –
PRELIMINAR REJEITADA
– OMISSÃO E CONTRADIÇÃO – VÍCIOS INEXISTENTES – PRETENSÃO DE REANÁLISE
DA MATÉRIA
–

INVIABILIDADE -
RECURSO NÃO PROVIDO
.

Não caracteriza julgamento
extra petita

a
rescisão parcial
do contrato
com a conversão em pecúnia do valor do maquinário dado em pagamento de parte do preço
convencionado
e posteriormente objeto de busca e apreensão em Ação de Execução c
o
m reserva de domínio. Tampouco

fica configurada ausência de
fundamentação se
foi devidamente
analisado
o conjunto probatório existente na lide
.

Os Embargos de Declaração se destinam
apenas ao saneamento de algum dos vícios elencados no art. 1.022 do CPC,
e não à
rediscussão de matéria já decidida.

R E L A T Ó R I O

Embargos de Declaração
com efeitos infringentes
opostos ao
acórdão que
, por
unanimidade
,

proveu parcialmente
a
Apelação
dos
embargados
para reformar a sentença no ponto em que
reconheceu
que o apelado, ora embargante, cumpriu
a sua parte n
o Contrato
; declarar
que não houve

a
entrega da colheitadeira, em inadimplemento à letra “b” da cláusula segunda do Instrumento Particular de Compra e Venda de Imóvel Urbano
; c
onverte
r
em pecúnia a obrigação de entregar
referido equipamento
agrícola
;
conden
ar
o embargante a ressarcir aos embargados o valor desse maquinário
,
devidamente corrigido a partir da data da celebração
da avença, e,
por ter dado causa à demanda, inverte
r
o ônus de sucumbência e major
ar
os honorários advocatícios para 15%.

O embargante
aponta omissão e contradição n
o aresto
,

que seria
extra petita

e cuja

nulidade
, segundo
entende
,
pode ser suscitada
nesta via
.

Diz que a Câmara

foi contraditória ao afirmar a devolução da
colheitadeira ao terceiro (Ricardo)
e ao mesmo tempo atribuir “
responsabilidade ao Embargante por suposto prejuízo sofrido pelos Embargados”.
E também

em

“
relação à inversão do ônus de sucumbência, “diante de julgamento nulo caracterizado por julgamento
extra petita, consequentemente por ter os Embargados sucumbido em todos os pedidos
”.

Acrescenta que o julgado é
omisso porque não
analisou
“
todos
os prequestionamentos
”
que
apresentou
.

A respeito da arguição preliminar de julgamento
extra petita
,

justifica que foi proferido em desacordo com a pretensão formulada
na inicial pelos embargados,
a qual descreve,
inclusive
aquelas contidas no

aditamento
.

A
rgumenta que não
foi requerido o
ressarcimento do valor da colheitadeira corrigido a partir da data da
contratação, e que o aresto não está fundamentado e por isso deve ser desconstituído
,
até mesmo por violar o
princípio da correlação ou da congruência.

Segue se reportando a ambos os vícios suscitados, com descrição das
cláusulas
alusivas
ao pagamento.

Especificamente
sobre a
contradição
,

reitera a alegação de
que
, apesar de reconhecer
que a colheitadeira foi entregue
a
terceir
a pessoa,

o acórdão
determinou o ressarcimento do preço
aos embargados, principalmente porque a testemunha que arrolaram foi ouvida apenas como informante;
de
que o desfazimento do negócio com o terceiro não foi informado na notificação;
de
que a busca e apreensão já se
encontrava resolvida, até porque o terceiro foi nomeado
o
depositário;
de
que
não tinha conhecimento da reserva de domínio;
de
que a má-fé não se presume e deve ser comprovada;
de
que em nenhum momento entrou em contato com o terceiro para a solução do litígio;
de
que
no momento em que
foi citado da Ação de Rescisão
o bem em questão
já havia sido
restituído
ao terceiro, conforme termo firmado pela Super Agro e
Elidio
,
o que
comprova
ria
que não tinha ciência da reserva de domínio
nem
legitimidade para decidir a quem devolver a
colheitadeira
, já que
recuperada

na Ação

de
Busca e Apreensão
proposta
por José Henrique Nonato,
que
foi quem
procedeu à devolução
;
de
que qualquer medida visando o ressarcimento do dano deveria ser dirigida ao t
erceiro
, pois foi ele quem
celebrou
o distrato mesmo esta
n
do na posse do
equipamento
,
não tendo
qualquer participação
sua

(
embargante
)
.

Destaca
que
a Câmara lhe atribui
responsabilidade,
quando nem
sequer participou do distrato ou da devolução da colheitadeira, nem
sabia
desses fatos,
pois
quando citado dos termos da Rescisão já havia ocorrido
a
apreensão,
a
restituição ao terceiro,
o
distrato e
a respectiva entrega definitiva.

Assinala que
a rescisão parcial
da avença

é incompatível
com
a declaração
de que a colheitadeira está com o terceiro.
I
nsiste
em dizer que
não
tem
conhecimento de nenhum dos fatos que
envolveram o litígio, já que não teve
ligação alguma
com a restituição.

Por fim
registra que esses mesmos fatos estão em
discrepância
com a aplicação dos honorários advocatícios,
uma vez
que os embargados sucumbiram em todos os pedidos formulados na inicial.
E mais,
que
,

de qualquer forma,
não foi observado o grau de sucumbência
no caso de
provimento parcial.

Aduz
que
a Câmara foi omissa sobre alguns
“
prequestionamentos
”,
tais
como os que foram “
prestigiados na sentença
”,
o d
a função social do contrato,
prevalência do

pacta sunt servanda
, presença dos requisitos da
eficácia
do negócio jurídico
, entre outros.

R
eporta-se às quatro teses
supostamente
apresentadas nas contrarrazões, e
afirma a necessidade de o colegiado
se manifest
ar
sobre as três que indica nos presentes Embargos (ID
.
196378667).

Nas
contrarrazões
, os embargados
sustentam que a preliminar de nulidade do acórdão não tem nenhum amparo jurídico.

Primeiro porque
o
provimento parcial do Recurso e
m relação ao descumprimento do C
ontrato pelo embargante
em decorrência da não entrega da
colheitadeira e a conversão do valor em pecúnia está devidamente fundamentada e precedida
de criteriosa análise dos elementos constantes do
s
autos.

Depois

porque
foi aplicado corretamente o princípio do livre convencimento motivado
e, além disso
,
a alegação de julgamento
extra petita

não
tem

fundamento
jurídico,
pois
“
a decisão em questão está estritamente vinculada às questões discutidas ao longo dos anos deste processo
”, tampouco aborda temas distintos daqueles debatidos na instrução processual.

Arguem
que

não há contradição e/ou omissão,
sendo

clar
o o mero inconformismo
do embargante
com o desfecho da
causa e
a intenção de rediscuti-la
(ID
.
199758155).

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Preliminar

Nulidade do acórdão – julgamento
extra petita

A arguição está amparada no argumento de que não
haveria pedido de ressarcimento do valor da colheitadeira,
nem
de correção a p
artir da data da celebração do C
ontrato
,

além de
ausência de fundamentação, circunstância que impõe a desconstituição
do aresto
.

Diferentemente do que aduz o
embargante, tanto na inicial como nas razões o
s embargados pleiteiam a
rescisão
da avença
. Analisados
o conjunto probatório
produzid
o
,
o colegiado

decidiu
pela rescisão parcial
devido à
não entrega da colheitadeira.

A conversão
do preço
em espécie é
consequência
da rescisão parcial, convencimento que se encontra suficientemente fundamentado.

Posto isso, rejeito
a preliminar.

MÉRITO

Depois de apresentar síntese do negócio jurídico
celebrado
entre o embargante e os embargados
, e os motivos
do
ajuizamento da Ação de Rescisão, qua
is
seja
m
, a busca e apreensão da colheitadeira entregue como parte do pagamento do imóvel, assim como
os efeitos
desse fato,
e ainda o distrato realizado com o terceiro a quem já havia sido vendido esse maquinário, o acórdão embargado concluiu pela rescisão parcial
da avença
diante do inadimplement
o do primeiro (embargante) quant
o ao pagamento da parcela representada pela entrega da colheitadeira
,
e sua
conversão em
pecúnia, corrigida
a contar
da data
da contratação
.

Consignou t
ambém que o embargante deu causa ao ajuizamento da Ação, devendo, portanto, responder pela verba de sucumbência.

Para tanto,
a Câmara
consignou que o Contrato foi celebrado em 3-10-2017
, dez dias depois os embargados alienaram a colheitadeira recebida como parte de pagamento do preço do imóvel negociado, e em 2-8-2018 foram surpreendidos com a busca e apreensão
,
deferida em Ação de Execução de Título Extrajudicial proposta por José Henrique Nonato Filho contra a empresa Super Agro e
Elidio
de Oliveira Nazário Júnior, inclusive que o bem era objeto de alienação fiduciária, fato omitido pelo embargante, que o deu em pagamento como se estivesse
livre e desembaraçado de ônus,
o
que motivou a notificação extrajudicial
,
endereçada ao embargante em 20-8-2018
,
do não interesse em manter o negócio.

Foi também mencionado no aresto
estar comprovado nos autos que a reserva de domínio da colheitadeira foi
contratada
em 26-1-2017, com término previsto para 30-9-2018; que foi
realizado
Aditivo
em 15-11-2017
,

em que

foi repactuado
o valor e a forma de quitação, época em que
a colheitadeira
já havia sido dad
a
em pagamento pelo embargante aos e
mbargados (13-10-2017). Da mesma
forma, que em emenda à inicial estes últimos (embargados) inform
aram
que em 8-10-2018
houve
distrato com o terceiro
,
a quem havia vendido a colheitadeira,
o qual foi ressarcido, até porque
naquele momento a colheitadeira já se encontrava
com o
fiel depositário e credor da garantia.

E mais,
que
, apesar de
o embargante
ter
juntado na contestação termo de repactuação da dívida executada e transferência do encargo de depositário para o terceiro
, este último já havia
celebrado
o distrato e recebido
a quantia
adiantad
a,

além da
multa. No entanto, não consta que foi anexad
o
aos respectivos autos, tampouco homologad
o pelo J
uízo da Execução.

Nesse ponto
, ficou destacado o seguinte:

“[...]
Ocorre que só em 7-1-2019 teria sido entregue para Ricardo, como se extrai do Termo de Entrega da colheitadeira (ID. 150986081).

Ou seja, a restituição foi realizada a quem não mais detinha a posse, pois o Distrato foi formalizado em 8-10-2018, e, principalmente, quando há muito notificado o apelado (20-8-2018) do interesse dos apelantes na rescisão da avença primitiva, exatamente em decorrência da busca e apreensão.

Desse modo, o apelado não cumpriu referido Contrato (primitivo) no que tange à colheitadeira, uma vez que, mesmo notificado, optou por delegar a terceiros o cumprimento de obrigação contratual que ele próprio assumiu, até mesmo no que tange aos consertos
”
.

No tocante ao argumento de ausência de manifestação sobre a alegação do embargante de que a colheitadeira teria sido entregue ao terceiro,
importante destacar estes
trechos do acórdão:

“[...]

Sobre a declaração unilateral de Ricardo Matheus Domiciano de 1o-2-2019 (ID. 150986083), é despropositada e inverídica na parte em que declara que a restituição se deu dentro dos 15 dias posteriores à
apreensão. Essa afirmação é totalmente contraditória com o depoimento que prestou na audiência de instrução e julgamento, de que não recebeu nenhum numerário pelo distrato, mas sim uma caminhonete Hilux preta.

A respeito desse depoimento, mesmo prestando o compromisso legal, inicialmente confirmou ter adquirido a colheitadeira dos apelantes; que estaria na sua posse; a apreensão pela Justiça; a nomeação de depositário; a assinatura do distrato sob coação, pois não tinha interesse em desfazer o negócio, e recebeu a camionete. No entanto, ao ser questionado sobre o paradeiro, mudou a versão e disse não saber da colheitadeira depois que foi restituída pelo juízo.

O apelado disse no seu depoimento pessoal que recebeu a colheitadeira em pagamento e já a deixou na empresa para venda, quando os apelantes se interessaram em adquiri-la; que não tinha ciência do débito mas imediatamente cobrou da pessoa que lhe entregou e tudo foi solucionado em 15 dias; que só conheceu Ricardo em razão dos reparos feitos no equipamento; que Marcos Libera é seu arrendatário e foi quem lhe deu a colheitadeira em pagamento e fez os
consertos; que a Nota Fiscal foi emitida em nome de Ricardo a pedido da apelante Mara; que
Elidio
tem negócios de venda e compra desse tipo de maquinário; que o conserto foi efetuado pela pessoa que lhe entregou, porque assim foi contratado; que primeiro eles receberam o trator e a colheitadeira e depois entregaram a casa; que não sabe se Ricardo vinha pagando a máquina aos autores; que lembra que a apelante Mara esteve na sua casa em uma caminhonete
Hillus
, preta, procurando seu gato.

O informante Roberto Michalski afirma que sabe que Josué recebeu a colheitadeira e vendeu para Ricardo e presenciou o distrato; que sabe que foi Ricardo quem fez o conserto,
e também
o viu com a caminhonete; que só tomou conhecimento do negócio com o apelado por ouvir dizer; que apenas presenciou o distrato e soube que foi realizado um pagamento.

A testemunha Elídio de Oliveira, devidamente compromissada, declarou que a reserva de domínio não tinha registro em Cartório; que na busca e apreensão a colheitadeira estava com Ricardo, que foi nomeado depositário; que o acordo foi concretizado em 15 dias e depois de resolvido o processo a máquina foi
devolvida para Ricardo; que somente na Nota Eletrônica era possível constatar a existência de parcelamento do preço; que atua no ramo de compra e venda de maquinários, inclusive com débitos; que todos os clientes que adquirem maquinário ali são informados da existência ou não de débitos, e que tem certeza absoluta de que informou o comprador, no caso Marcos Libera
Baguá
, que a repassou ao apelado.

Não há como negar que as partes estabeleceram condições para a manutenção da avença, tais como a compra do imóvel urbano pelo apelado e o compromisso dele de pagar o preço convencionado, representado pela entrega dos implementos agrícolas e quitação do financiamento do imóvel.

Por conseguinte, mesmo emitida a Nota Fiscal como requerido pela apelante Mari para Ricardo, a tradição não se efetivou na forma contratada, porque na sequência houve a apreensão por determinação judicial.

Ainda que se considere como verdadeira a arguição do apelado de que também desconhecia o ônus, e que, tão logo soube do fato, cobrou a solução imediata das pessoas que lhe haviam transferido, e que isso demorou somente 15 dias, optou por
“resolver” o assunto diretamente com Ricardo (terceiro), quando, na verdade, deveria se reportar aos apelantes, já que perante eles assumiu o compromisso de pagar o preço com a entrega da colheitadeira, até porque Ricardo não mais mantinha relação negocial com os apelantes, diante do Distrato.

Essa situação está demonstrada tanto pelo depoimento das testemunhas como do informante, e, principalmente, pelo depoimento pessoal do apelado
”.

Como se vê, não há omissão e/ou contradição no aresto, e sim nítida intenção do embargante de rediscutir questões já definidas, o que é vedado nesta
via.

Os Embargos de Declaração não se destinam ao reexame de matéria devidamente solucionada, mas somente à elucidação ou aperfeiçoamento do
decisum
que contenha ao menos um dos vícios elencados no art. 1.022 do CPC.

Além do mais, o julgador não precisa rebater todas as razões fáticas e jurídicas trazidas pela parte, tampouco todos os dispositivos de lei aplicáveis à demanda. A análise limita-se àqueles suficientes para a entrega da prestação jurisdicional.

Para ilustrar:

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO NCPC. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL NÃO DEMONSTRADOS. VIOLAÇÃO DOS ARTS. 1.022 E 489, § 1o, DO NCPC. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL E FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO NÃO CONFIGURADAS. REVISÃO. PRETENSÃO RECURSAL QUE ENVOLVE O REEXAME DE PROVAS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA No 7 DO STJ. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.

1. [...].

2. Inexistentes as hipóteses do art. 1.022, II, do NCPC (art. 535 do CPC/1973), não merecem acolhimento os embargos de declaração que têm nítido caráter infringente.

3. Os embargos de declaração não se prestam à manifestação de inconformismo ou à rediscussão do julgado.

4. [...].

5. [...].

6. Agravo interno não provido
”
(STJ,
AgInt
no
AREsp
1582425/SP, rel. Min. Moura Ribeiro, julga
mento
em 16-8-2021).

P
elo exposto
,
nego provimento

a
os Embargos de Declaração.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/04/2024